Tribunal: TJMT
Processo: 1034864-48.2025.8.11.0015
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034864-48.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 09.509.531/0009-36 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEROTTONI FRIGERI - CPF: 041.921.451-89 (RECORRIDO), GABRIEL MOREIRA FREIRE - CPF: 059.268.021-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1034864-48.2025.8.11.0015

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP - MT

RECORRENTE: ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (ASUS)

RECORRIDO: JOÃO VICTOR PEROTTONI FRIGERI

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. PLACA DE VÍDEO. NEGATIVA DE GARANTIA POR LAUDO TÉCNICO ("MAU USO"). PRODUTO DEVOLVIDO PELA ASSISTÊNCIA EM ESTADO DE DEGRADAÇÃO SUPERIOR (TOTALMENTE INOPERANTE). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. DEVER DE GUARDA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VIOLADO. DANO MATERIAL MANTIDO, CONDICIONADO À DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AVARIADO À FABRICANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA CONTRATUAL E TÉCNICA QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela fabricante (ASUS) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.025,19 por danos materiais e R$ 2.500,00 por danos morais. O autor narrou que sua placa de vídeo apresentava falhas intermitentes e, ao ser enviada para a garantia (RMA), teve o conserto negado sob a alegação de mau uso (trilha rompida), sendo-lhe devolvida a peça totalmente inoperante. A recorrente pugna pela extinção do feito por necessidade de perícia, improcedência total dos pedidos por culpa exclusiva do consumidor, ou, subsidiariamente, o afastamento dos danos morais e a determinação de devolução da peça avariada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) observar o requerimento de intimação exclusiva do patrono da fabricante; (ii) analisar a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia; (iii) definir a responsabilidade material da assistência técnica pelo agravamento do defeito do produto sob sua guarda e a necessidade de devolução da peça; e (iv) estabelecer se a negativa de cobertura e a discussão técnica sobre a falha ensejam compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, acolhe-se o requerimento preliminar para que todas as publicações e intimações da empresa recorrente recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. FÁBIO RIVELLI (OAB/MT nº 19.023-A)
, sob pena de nulidade absoluta, nos termos do art. 272, § 2º e § 5º, do CPC.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais. O acervo probatório constante nos autos – que inclui vídeos gravados pelo consumidor e o próprio laudo fotográfico emitido pelo laboratório da fabricante – afigura-se suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando despicienda a realização de perícia técnica judicial complexa.

5. Quanto ao mérito material, é incontroverso que o produto foi remetido à assistência técnica apresentando falhas intermitentes (perda de vídeo aleatória) e retornou ao consumidor em estado de inoperância total ("morta"). Ao receber o equipamento para análise, a fornecedora atrai para si o dever de guarda e conservação do bem. O agravamento do estado do produto, inutilizando-o por completo, evidencia falha na prestação do serviço por parte da assistência, justificando a manutenção da condenação à restituição do valor pago (R$ 2.025,19).

6. Contudo, em obediência ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a restituição do preço pago pelo produto viciado impõe, obrigatoriamente, a devolução do equipamento avariado à fornecedora, garantindo-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

7. No que tange aos danos morais, o recurso da fabricante comporta provimento. A negativa de cobertura de garantia baseada em laudo técnico subscrito por profissional que atestou dano físico estrutural (trilha rompida no capacitor C185) configura exercício regular de direito na esfera contratual. A divergência acerca da origem do dano na peça de hardware, ainda que culmine na inutilização da ferramenta de trabalho do autor, não transborda a seara do inadimplemento contratual.

8. A ausência de comprovação de que o banco ou a fabricante tenham adotado postura dolosa, vexatória ou desidiosa a ponto de violar direitos da personalidade do consumidor descaracteriza o dano moral, consubstanciando-se os fatos em mero dissabor e aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O agravamento do defeito de equipamento sob a guarda de assistência técnica autorizada, devolvido em estado inoperante, configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição material, a qual fica condicionada à devolução da peça avariada à fabricante para evitar enriquecimento ilícito. 2. A recusa de cobertura de garantia amparada em laudo técnico que atesta dano físico constitui divergência contratual; não havendo prova de ofensa a direitos da personalidade, os fatos não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, § 2º e § 5º.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (ASUS)
contra a r. sentença prolatada pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JOÃO VICTOR PEROTTONI FRIGERI
.

Na petição inicial, o autor, engenheiro civil, narrou ter adquirido uma placa de vídeo DUAL-RTX4060 que passou a apresentar falhas intermitentes (perda de vídeo aleatória). Relatou que, ao acionar a garantia (protocolo RMA BRB3T50103), a fabricante negou o conserto alegando "mau uso", baseada em um laudo que apontava uma trilha rompida no capacitor C185. Sustentou o requerente que a placa foi devolvida pela assistência técnica em estado de degradação superior, tornando-se totalmente inoperante ("morta"). Pleiteou danos materiais consistentes na restituição do valor pago e na compra de nova placa, além de compensação por danos morais.

A requerida apresentou contestação suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, asseverando que a exclusão da garantia decorreu de laudo laboratorial constatando dano físico (rompimento de trilha), configurando culpa exclusiva do consumidor (mau uso). Subsidiariamente, pleiteou que eventual condenação material fosse condicionada à devolução da peça e rechaçou o pleito de danos morais, aduzindo tratar-se de mero aborrecimento.

O juízo
a quo
afastou a preliminar de incompetência e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a fabricante ao pagamento de R$ 2.025,19 por danos materiais, fundamentando que a ré assumiu o dever de guarda e agravou o problema ao devolver a placa inoperante, e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado, repisando a preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do JEC, e no mérito buscando a improcedência total dos pedidos por culpa exclusiva do consumidor (art. 12, § 3º, III, do CDC) e a exclusão da verba extrapatrimonial. Subsidiariamente, pugnou para que a restituição do valor ficasse condicionada à devolução da placa avariada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o devido recolhimento do preparo efetuado pela recorrente,
conheço
do recurso inominado.

Preambularmente, defiro o pleito de anotação cadastral formulado pela parte recorrente. Determino à Secretaria desta Turma Recursal que proceda à habilitação sistêmica para que todas as futuras publicações e intimações processuais recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. FÁBIO RIVELLI (OAB/MT nº 19.023-A)
, com espeque no art. 272, § 2º e § 5º, do Código de Processo Civil, a fim de resguardar o contraditório e prevenir nulidades absolutas.

Ainda em sede preliminar, afasto a arguição de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. A tese de que haveria "necessidade visceral de perícia técnica complexa" não se sustenta. O arcabouço probatório carreado aos autos, que contempla laudos laboratoriais da própria fabricante atestando o dano físico e vídeos produzidos pelo consumidor demonstrando o estado de funcionamento do equipamento antes do envio, afigura-se idôneo e suficiente para o deslinde da controvérsia, consagrando o primado da livre apreciação motivada das provas sem que se configure cerceamento de defesa.

Adentrando à matéria de fundo, constato que a r. sentença de primeiro grau merece parcial reforma, especificamente no que diz respeito aos danos morais e à destinação do equipamento avariado.

No tocante ao pleito de indenização por
danos materiais
, é inconteste que o consumidor acionou a garantia em virtude de falhas intermitentes e perda de vídeo aleatória. Ao receber a placa de vídeo em sua assistência técnica, a fornecedora avocou para si o dever de guarda e conservação do bem. Restou evidenciado nos autos que o produto foi devolvido ao consumidor em estado de total inoperância, ou seja, em situação agravada em relação ao momento da remessa. Tal conduta caracteriza indubitável falha na prestação do serviço atinente ao pós-venda e à custódia do equipamento (art. 14 do CDC). Desta forma, irretocável a condenação atinente ao ressarcimento patrimonial fixado em R$ 2.025,19.

Neste ínterim, todavia, assiste parcial razão à fornecedora no que toca ao pedido subsidiário. A restituição integral da quantia despendida na aquisição de produto durável, como consequência da resolução contratual, pressupõe a sua devolução ao fornecedor, sob pena de chancelarmos evidente enriquecimento sem causa do consumidor. Destarte, a devolução do equipamento (placa de vídeo avariada) à parte ré é medida que se impõe, ficando o levantamento/pagamento do valor material condicionado à entrega da peça.

No que tange aos
danos morais
, contudo, o recurso merece provimento.

O infortúnio vivenciado pelo consumidor decorreu da negativa de cobertura da garantia, balizada em laudo técnico da própria fabricante que atestou haver "severo dano físico", especificamente uma trilha rompida no capacitor C185. A divergência acerca da origem da avaria (se vício de fabricação, degradação na assistência ou efetivo manuseio inadequado/mau uso) cinge-se a um imbróglio de cunho eminentemente contratual e técnico.

A jurisprudência tem reiteradamente assentado que a recusa de cobertura baseada em laudos técnicos e cláusulas limitativas, ainda que equivocada em sua conclusão perante o Judiciário, revela exercício regular de um direito e não encerra conduta dolosa ou abuso capaz de, por si só, gerar abalo psicológico.

A frustração relatada pela inoperância da ferramenta de trabalho e pela negativa administrativa caracteriza os percalços e dissabores próprios da vida em sociedade e das relações comerciais. Inexistindo ofensa a atributo da personalidade do autor (honra, imagem, intimidade), e descaracterizada qualquer exposição vexatória, afasta-se peremptoriamente a condenação a título de danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (ASUS)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de origem nos seguintes termos: a)
Afastar
a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais; b)
Determinar
que a restituição do valor a título de danos materiais (R$ 2.025,19) fique expressamente condicionada à devolução, pelo autor, do produto avariado à fabricante; c) Manter os demais termos da sentença incólumes.

Sem condenação ao pagamento de custas p
rocessuais e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso, nos moldes do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026